Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727846-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA APELADO: ALISSON ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ETELMINO ALFREDO PEDROSA contra a sentença (ID 77720955) proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0727846-05.2025.8.07.0001, que foi ajuizada por ALISSON ARAÚJO em desfavor do ora apelante, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, em parte dispositiva assim redigida: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) determinar que o réu remova, definitivamente, do blog “Fatos Online”, o nome do autor, e referências a ele, no tocante à matéria intitulada “A teia de poder da deputada Jane Klebia”, disponível no link: https://fatosonline.com.br/a-teia-de-poder-da-deputada-jane-klebia/, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação (devendo a secretaria deste juízo observar que é revel), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais); b) condená-lo ao pagamento de quantia compensatória moral pelos danos acarretados ao demandante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente, pelos índices da página desta Corte de Justiça, para tal finalidade, a partir da presente data (arbitramento) e, ainda, acrescido de juros de mora, a contar do ato citatório. Resolvo o mérito, conforme o art. 487, I, do CPC. Suportará o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e ao observar, ainda, a natureza singela da lide, a revelia decretada e poucos atos processuais praticados. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com a adoção das cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 77720957), o apelante afirma que “comprova o recolhimento das custas recursais e do porte de remessa e retorno, conforme guias de pagamento anexas (docs. 02 e 03). O preparo foi realizado em conformidade com as normas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, garantindo a regularidade do recurso e sua admissibilidade para apreciação pelo Egrégio Tribunal” (ID 77720957 – págs. 2/3). Suscita preliminar de nulidade da citação “realizada em 24/06/2025, conforme certidão de id 243825615, em razão de vício formal que compromete a validade do ato. Consta nos autos que o oficial de justiça certificou o cumprimento da citação no endereço indicado (AOS 2, Bloco G, Ap. 502, Brasília/DF). Contudo, o apelante alega que não mais reside no referido local, tendo alterado sua residência sem que houvesse a devida atualização cadastral nos autos. Tal circunstância impossibilitou o efetivo conhecimento da ação, configurando violação ao disposto no art. 239 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece os requisitos para a validade da citação, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988” (ID 77720957 – págs. 3⁄4). Quanto ao mérito, defende a licitude da publicação vergastada pelo autor apelado, intitulada “A teia de poder da deputada Jane Klebia”, que foi publicada no blog “Fatos On-Line”. Invoca, para tanto, os princípios da liberdade de expressão e de imprensa, aduzindo que a matéria foi publicada com o objetivo de informar sobre a existência de irregularidades em nomeações e em emendas parlamentares no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que revela o interesse pública da matéria. Argumenta que as informações foram veiculadas a partir de fontes públicas e investigações preliminares, sem dolo nem má-fé do apelante, de sorte que é indevida a determinação da obrigação de fazer contida em sentença. Assevera a não configuração de danos morais indenizáveis na situação concreta, por ausência demonstração de prejuízos à sua esfera de honorabilidade. Além disso, pontua que o valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 é desproporcional, considerada a capacidade econômica do apelante, que é jornalista independente, bem como a falta de repercussão da matéria. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da citação, determinando-se o retorno dos autos à origem para sua regularização. Caso assim não se entenda, no mérito, postula a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, com a redução do valor da indenização por danos morais para valor não superior a R$ 1.000,00. Nas contrarrazões (ID 77721063), o apelado pede o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que, no momento da interposição do recurso, não houve o recolhimento do preparo recursal pelo apelante. Não obstante a juntada da declaração de hipossuficiência no ID 77721059, não houve requerimento de gratuidade de justiça. Pelo contrário, o apelante afirmou nas razões recursais que promoveu o recolhimento do preparo recursal, o que não resta comprovado nos autos. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção e de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora